Tribunal: STF
Processo: HC 200274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.4.2021 por Renan Bohus da Costa, advogado, em benefício de Maycon Douglas Ferreira de Arruda, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.3.2021, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 628.153. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MAYCON DOUGLAS FERREIRA DE ARRUDA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.20.546376-3/000.
    Consta dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, em 09/12/2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º A, inciso I, do Código Penal, e 244-B da Lei n. 8.069/1990.
    A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 16-22).
    Neste writ, o Impetrante alega que não houve fundamentação idônea para o decreto de prisão cautelar e que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Sustenta a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
    Assevera que ‘não consta o referido depoimento de GUSTAVO NOS AUTOS, nem qualquer outro elemento que leve a participação do paciente no suposto fato delituoso’ (fl. 6). 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do Paciente”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, com base em dados concretos, e não se caber cogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente e ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Sustenta que a prisão cautelar do paciente teria sido decretada “de forma genérica e presumida, sem, contudo fundamentar de modo preciso e objetivo quanto aos fatos determinantes da necessariedade da medida extrema” (sic).
    Assevera ser o paciente “primário, possui bons antecedentes com trabalho lícito como ajudante de montagem de escadas, de 2ª á 6ª feira, cumprindo jornada de trabalho das 08h até as 17h, recebendo a quantia de R$ 300,00, na FÁBRICA POPULAR, situada na Estrada do Guatambú, nº 571, em Carapicuíba/SP, bem como possui residência fixa na Rua Monte Negro, 31, Vila Guarani, 06329-060, Carapicuíba/SP.
    (…) EMBORA EXTENSA A DENÚNCIA, A MESMA NÃO NARRA A SUPOSTA CONDUTA DO PACIENTE NA SUPOSTA EMPREITADA CRIMINOSA, APENAS O ACUSOU POIS APÓS DILIGÊNCIA NA RESIDÊNCIA DO MENOR GUSTAVO, O MESMO APONTADO A PARTICIPAÇÃO DE MAYCON, NO QUAL TINHA UMA CAMISA DA MESMA COR DO SUPOSTO ROUBADOR.
    (…) a decisão que instituiu a custódia preventiva do Paciente procurou agasalho nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP da ‘garantia da ordem pública’ e para ‘assegurar a aplicação da lei penal’ sem, contudo indicar de modo preciso quais fatos propiciaram esta conclusão, se limitando a repetir a fórmula lega, método este, repudiado pelos nossos Superiores Sodalícios” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) CONCESSÃO LIMINAR até o julgamento de mérito do habeas corpus, visando o deferimento do benefício que o paciente faz jus, ou seja, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, com esteio no artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal até final decisão a ser proferida neste remédio heroico constitucional, ordenando-se a expedição de alvará de soltura em seu favor.
    (…) 3. Protesta, NO MÉRITO, pela integral concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente permaneça em liberdade até o trânsito em julgado da Ação Penal” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 628.153. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O decreto prisional está assim fundamentado (fls. 26-27; sem grifos no original):
    ‘Com efeito, a prisão cautelar é medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, pois prevalece a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade.
    Atento a essa situação, o CPP, em seus arts. 311 a 316, regulamenta a prisão preventiva, cuja excepcionalidade foi recentemente reafirmada pela reforma oriunda da Lei 12.403/2011.
    No caso em que se examina, trata-se de ação penal pelos delitos previstos nos arts. 157, §§2°, II e V, e 2°-A, I, do CP e 244-B do ECA, cuja pena máxima supera 04 anos de prisão e, portanto, preenche os pressupostos do art. 313 do CPP.
    Resta a examinar a presença dos requisitos do art. 312 do mencionado diploma legal.
    Com efeito, há nos autos indícios suficientes de autoria atribuídos aos representados, tanto é que foi ofertada denúncia contra ele e ora devidamente recebida Presente, pois, o fumus comissi delicti.
    Indo além, tenho por presente, também, o periculum libertatis dos referidos agentes, haja vista a periculosidade concreta de todos eles.
    Tal como já feito no exame da situação de outros acusados, essa conclusão é extraída da dinâmica do evento danoso, em que inúmeros assaltantes (cerca de 20 ou mais) teriam, em tese, executado plano de alta complexidade para subtrair carga em transporte com uso ostensivo de armas de fogo de grosso calibre.
    Há, também, indicativos do envolvimento de menores de idade na senda em tese delitiva.
    Essa situação, que extrapola em muito os limites dos tipos penais imputados aos agentes, atrai a conclusão de que todos eles seriam pessoas concretamente perigosas, pois o modus operandi da conduta revela elevada audácia e premeditação para a execução de complexo assalto.
    Nesse contexto, mostram-se presentes robustos elementos atinentes a atrair a necessidade de decretação da medida extrema em prol do resguardo da ordem pública no que pertine a todos os representados.
    Por fim, saliento que as demais medidas cautelares diversas da prisão se mostram, à toda evidência, insuficientes para os fins acima mencionados.’
    O acórdão impugnado, por sua vez, manteve a prisão preventiva com base na seguinte fundamentação (fl. 28; sem grifos no original):
    ‘Depois de estudo cuidadoso das mudanças ocorridas no Código de Processo Penal, especialmente no que pertine à legalidade da segregação preventiva, entendo que, no caso em apreço, necessária se faz a manutenção da custódia cautelar. Isso porque, da detida análise dos documentos acostados aos autos, especialmente a denúncia de fls. 40/49, verifica-se que, em tese, no dia 27 de agosto de 2020, por volta das 13h, a vítima A.J, dirigia um caminhão Volvo/FH 440 6x2T, de placa EGK-6479, pela BR- 365, com destino à cidade de Recife/PE, ocasião em que foi abordada por 04 (quatro) indivíduos em uma caminhonete, que apontaram armas de fogo em direção do ofendido, anunciando o assalto.
    Consta que, os acusados ordenaram que a vítima A.J adentrasse em uma caminhonete VW, bitruck, de cor branca, oportunidade na qual, tamparam a cabeça do ofendido com uma toalha escura, bem como restringiram a sua liberdade, tendo o deixado na estrada, por volta das 18h, próximo ao município de Perdizes/MG.
    Extrai-se que, a vítima narrou os fatos criminosos à Polícia Militar, que logrou êxito em localizar, ainda na tarde do dia dos fatos, o caminhão que o ofendido inicialmente dirigia, tendo sido constatado que toda a carga de 1.800 (mil e oitocentas) caixas de cigarro, a qual estava sendo transportada pela vítima, havia sido subtraída pelos acusados.
    Infere-se que, os policiais prosseguiram com a análise das informações coletadas, tendo apurado que os acusados haviam realizado uma parada no Posto de Combustível Caxuxa, na cidade de João Pinheiro/MG, oportunidade na qual, analisaram as imagens da câmera de segurança do referido estabelecimento, tendo conseguido identificar os indivíduos que abordaram a vítima A.J.
    Por fim, consta que o suposto crime foi perpetrado em concluo com um menor de idade, que afirmou aos miliares, que o paciente havia participado de toda a prática delituosa.
    Ante tais considerações, verifica-se que após requerimento do Ministério Público, o MM. Juiz, decretou a prisão preventiva do paciente, demonstrando, com clareza, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como o perigo concreto que a liberdade do imputado ocasionaria, já que as circunstâncias do crime são graves e demonstram a periculosidade social do acusado, senão vejamos: [...]
    Certo é que as modificações ocorridas no Código de Processo Penal, deixam, sem dúvidas, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, a priori, ser evitada, tendo lugar apenas quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas.
    Contudo, no caso em apreço, constata-se que se trata de situação excepcional, tendo sido demonstrado concretamente o perigo que a liberdade do paciente poderia acarretar à ordem pública, tendo em vista as circunstâncias do crime e gravidade concreta da sua execução.
    Ora, tais circunstâncias, ao menos em uma análise apriorística, são capazes de demonstrar a periculosidade do paciente e a sua propensão à prática criminosa, bem como a intranquilidade social que a soltura do autor causaria.
    Ressalte-se, por oportuno, que embora tenha sido expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, no dia 12 de dezembro de 2019, até a presente data, não há notícias do seu cumprimento, encontrando-se o paciente foragido.’
    Inicialmente, cumpre registrar que, por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.
    De outra parte, verifico que os fundamentos do decreto prisional não se mostram desarrazoados, mormente quando ressaltam a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado – crime de roubo cometido em concurso de agentes (cerca de vinte ou mais indivíduos), que ‘teriam, em tese, executado plano de alta complexidade para subtrair carga em transporte com uso ostensivo de armas de fogo de grosso calibre. Há, também, indicativos do envolvimento de menores de idade na senda em tese delitiva’. Tais circunstâncias demonstram a real necessidade da segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.
    (…) Com igual conclusão, confira-se o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: ‘O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes’ (HC 170.772 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 10-10-2019 PUBLIC 11-10-2019).
    Ademais, conforme consignado pela Corte de origem ‘embora tenha sido expedido mandado de prisão em desfavor do paciente, no dia 12 de dezembro de 2019, até a presente data, não há notícias do seu cumprimento, encontrando-se o paciente foragido’ (fl. 21).
    Com efeito, ‘ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir’ (HC 503.330/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019).
    Ressalto, ainda, que nas informações prestadas, o Juiz de primeiro grau esclareceu que ‘aguarde-se o cumprimento dos mandados de prisão para ulteriores atos processuais’ (fl. 50).
    Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública (HC 550.688/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 17/03/2020; e HC 558.099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 05/03/2020)”.
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, além de ser necessária a constrição da liberdade para aplicação da lei penal por estar o paciente foragido, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade dele, acusado da prática do “crime de roubo cometido em concurso de agentes (cerca de vinte ou mais indivíduos)” e de ter “executado plano de alta complexidade para subtrair carga em transporte com uso ostensivo de armas de fogo de grosso calibre”. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, considerados os delitos de receptação qualificada e associação criminosa, tendo em vista apreensão de cargas oriundas de roubos com elevado valor econômico, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, possível a custódia provisória” (HC n. 181.943, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 15.5.2020).
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em organização criminosa especializada em roubos de cargas. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. 3. Habeas Corpus denegado” (HC n. 156.965, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.5.2019).
    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    Ademais, como consolidado neste Supremo Tribunal, a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora